Tribunal: TJMT
Processo: 1016096-27.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016096-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Ato / Negócio Jurídico, Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), GEOEX CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA. - CNPJ: 13.177.297/0001-07 (AGRAVANTE), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANGELO MAZZORANA - CPF: 117.121.209-72 (AGRAVADO), REGINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 865.940.448-34 (AGRAVADO), CLOVIS ZEVE COIMBRA - CPF: 161.595.439-20 (AGRAVADO), EDGAR CARLOS GIROTO - CPF: 206.433.731-87 (AGRAVADO), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), JOE ORTIZ ARANTES - CPF: 184.518.618-49 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), ANGELO MAZZORANA - CPF: 117.121.209-72 (AGRAVANTE), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), GEOEX CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA. - CNPJ: 13.177.297/0001-07 (AGRAVADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AOS ACLARATÓRIOS –
POSSIBILIDADE – ART. 1.026, CAPUT E PARÁGRAFO 1º, DO CPC - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em regra, os embargos de declaração não terão o efeito suspensivo, podendo excepcionalmente o Juiz atribuir-lhes tal efeito, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Assim, com o recebimento dos Embargos, deverá ser determinada a suspensão da decisão, quando a continuidade desta puder causar grave dano ou risco ao resultado útil do processo.

Da análise dos elementos constantes nos autos, verifica-se que a questão principal se refere a decisão do juízo a quo que indeferiu o pedido para suspender a liberação de qualquer pagamento dos depósitos que foram e serão efetuados até a quitação do leilão, independentemente de quem seja o credor.

No caso, a liberação do valor em favor da parte ora agravada poderá causar à parte ora agravante dano grave ou de difícil reparação.

Por outro lado, não se verifica prejuízo à parte ora agravada, eis que os valores permanecerão em Juízo até decisão final.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo interno interposto por ANGELO MAZZORANA em face da decisão proferida por este Relator que deferiu pedido de efeito suspensivo pleiteado nos Embargos de Declaração opostos por GEOEX CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA, contra o acórdão proferido por esta 2ª Câmaraque, à unanimidade, deu provimento aos Embargos de Declaração de mesma numeração, para dar provimento ao Agravo de Instrumento de mesma numeração, nos seguintes termos: “Com estas considerações, conheço do recurso e, no mérito, ACOLHO os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer o vício apontado e, em consequência, desprover o Agravo de Instrumento, mantendo-se intacta a decisão a quo que indeferiu o pedido para suspender a liberação de qualquer pagamento dos depósitos que foram e serão efetuados até a quitação do leilão, independentemente de quem seja o credor.”

Em suas razões, alega o agravante que, conforme dispõe o art. 59 do Regimento Interno, em caso de afastamento do Relator por período até 30 dias, a vista da certidão do departamento, será ele substituído pelo Revisor, se houver, ou pelo julgador imediato, nessa ordem, sem redistribuição, para atendimento de medidas urgentes, apreciação de liminar, processos com réus presos, desaforamento e habeas corpus originário.

Anota que, além de não constar a certidão de afastamento do d. Relator, não se trata de casos de urgência, de forma que a r. decisão é totalmente nula, face a incompetência da Nobre Julgadora, até porque não foi requerido pelo Embargante, ora Agravado.

Assevera que os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração e objetivam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, vícios que não estão presentes no aresto embargado.

Alega que restou provado que não há qualquer urgência no pleito da Agravada, até porque o imóvel rural fora arrematado e devidamente registrado no Cartório de Registro e imitido na posse.

Requer seja o presente Agravo Interno submetido à apreciação da nobre relatora para, caso queira, exercer juízo de retratação e declarar que o Recurso de Embargos de Declaração não preenche os requisitos necessários, para suspender os efeitos do r. acórdão, uma vez que, não é a via atrativa, para requerer imissão de posse arrematado.

Na inocorrência da retratação, requer seja o presente recurso submetido ao Colegiado, para que lhe seja dado provimento, cassando a decisão ora agravada, sendo que tal situação causará prejuízo às partes, uma vez que, demandarão tempos e propositura de várias ações e recursos protelatórios por parte da Agravada (ID 177312698).

Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 178774165).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o Regimental ao julgamento pela Colenda Câmara.

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta, em 03/03/2005, por ANGELO MAZZORANA em face de EDGAR CARLOS GIROTO, CLOVIS ZEVE COIMBRA e REGINALDO FERREIRA DA SILVA, objetivando o recebimento do valor de R$ 355.821,95, alegando que as partes realizaram negócio jurídico, em 20.11.2001, consistente em arrendamento de 430 (quatrocentos e trinta) vacas de cria mestiçagem nelore, ficando pactuado que a renda anual seria de 129 (cento e vinte e nove) bezerros machos, sendo certo que foi pactuado e conforme prevê a cláusula 3ª do titulo executivo, determinava que o pagamento da renda, caso não quisesse, estariam os executados “autorizados a pagar 7,5 (sete virgula cinco) arrobas de boi gordo, preço a vista em Cuiabá-MT, ou preços de bezerros o que for de maior valor.”

Na data apontada, no ato da assinatura do contrato, com a anuências das respectivas esposas, foram entregues aos executados os referidos semoventes, cujas vacas foram apascentadas na FAZENDA RIO PRETO, de propriedade dos executados, localizada no município de Juína-MT.

Aduz que o contrato estabeleceu obrigações mútuas entre as partes teve data final em 20.11.2002, sendo certo que os executados no término do contrato além de não entregarem ao Exequente os semoventes que por força do contrato ficaram na condição de depositários dos semoventes, sequer dignaram-se a atender ao ora Exequente, mesmo notificados e constituídos em mora.

Determinada a hasta pública do bem imóvel indicado pelo Exequente, com área de terras com 2.030,536 ha, remanescentes de uma área maior, situado no município de Juína/MT, na Gleba Rio Preto, com limites e confrontações descritas na matricula n° 1520 do 1º Oficio de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Juína/MT, o bem foi arrematado por GEOEX CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA, ora terceiro interessado, e comprovada a quitação do lance dado, foi determinada a expedição do correspondente mandado de imissão da arrematante na posse do bem.

Contudo, determinada a expedição de Carta Precatória nº 0001284-58.2018.8.11.0025 para o Juízo da a 1ª Vara de Juína/MT, o Oficial de Justiça informou a impossibilidade de cumprimento ante a confusão de limites geográficos, de marcos territoriais, de definição das divisas e conformação da infinidade de áreas rurais que formam a chamada Gleba Rio Preto.

Assim, o Juízo deprecado, por entender que a finalidade da Carta Precatória se exauriu, determinou a sua devolução, orientando que, se a ora Agravante desejasse se imitir na posse do bem, que procurasse as vias ordinárias, por meio de uma ação autônoma.

Por esta razão, a Arrematante interpôs o competente RECURSO DE APELAÇÃO em face da decisão que determinou a devolução da deprecata, a qual está pendente, neste momento processual, de prazo para apresentação de CONTRARRAZÕES e posterior remessa a esta colenda Corte de Justiça.

Bem como, protocolou uma petição perante o Juízo Deprecante da 9ª Vara de Cuiabá, pedindo que não fosse liberado o numerário do leilão para nenhum credor, por mais privilegiado que fosse, em razão do fato ocorrido perante o Juízo Deprecado, já que este Juízo não cumpriu a deprecata e determinou a sua devolução.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo indeferiu o pedido por entender que o Arrematante foi imitido na posse antes mesmo da averbação e, embora discorde ou alegue que há sobreposições, essa discussão não se reserva a via executiva, diante dos seus limites próprios, devendo eventual regularização agrária se dar na via ordinária, já que pretenso titular do domínio após a averbação da arrematação, conforme decidido pelo Juízo Deprecado. Por fim, determinou a transferência da integralidade dos valores da arrematação ao Juízo.

Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados, o que deu azo à interposição do recurso de agravo de instrumento.

O feito foi levado a julgamento e provido à unanimidade nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO PARA QUE OS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO REFERENTE À ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL NÃO SEJAM LIBERADOS – PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE - SITUAÇÃO IRREVERSÍVEL QUE DEVE SER EVITADA - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Na hipótese, a condição de terceiro prejudicado do recorrente ficou devidamente delineada, pois arrematou o imóvel indicado pelo Exequente, matriculado sob o n° 1520, do 1º Oficio de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Juína/MT.

Tendo em vista a alegação da Recorrente de que não foi de fato imitida na posse do imóvel arrematado, o possível levantamento dos valores depositados poderá lhe causar graves danos.

Noutro viés, é cediço que, valendo-se do poder geral de cautela, pode o magistrado determinar, de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo (STJ, AgInt no AREsp 975.206/BA, Relª. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, Julgado em 27/04/2017).

No caso, a providência requerida (suspender a liberação de qualquer pagamento dos depósitos que foram e serão efetuados até a quitação do leilão, independentemente de quem seja o credor) se insere no poder geral de cautela do magistrado, com o fito de resguardar a efetividade do processo, notadamente quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da causa, lese o direito da outra.”

Opostos Embargos de Declaração por ÂNGELO MAZZORANA, estes foram rejeitados nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.”

Opostos novos Embargos de Declaração por ÂNGELO MAZZORANA, estes foram acolhidos, com efeitos infringentes, para prover o Instrumental, nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE PROVEU O INSTRUMENTAL PARA, REFORMANDO DECISÃO A QUO, SUSPENDER LIBERAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO REFERENTE À ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMISSÃO NA POSSE EM FAVOR DA ARREMATANTE - OMISSÃO/PREMISSA EQUIVOCADA - OCORRÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC.

2. No caso em pauta, revendo os autos, verifica-se que a argumentação coligida procede, subsistindo o apontado vício, pois o provimento do Agravo de Instrumento operou-se com base em premissa equivocada.

3. Isto porque o acórdão, de fato, levou em consideração que não houve imissão de posse da Embargada no imóvel arrematado. Porém, na carta precatória devolvida ao juízo deprecante, está certificado que a Embargada foi e está imitida na posse, conforme consta dos marcos da matricula.

4. Assim, impõe-se o reconhecimento da existência de erro de fato no julgado, o que acarreta a sua modificação, a fim de desprover o Agravo de Instrumento e, em consequência, manter intacta a decisão primeva que indeferiu o pedido para suspender a liberação de qualquer pagamento dos depósitos que foram e serão efetuados até a quitação do leilão, independentemente de quem seja o credor.”

Opostos Embargos de Declaração, com pedido de efeito suspensivo, por GEOEX CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA, alegando que o acórdão que ora é objeto de irresignação incidiu em grave erro material, pois partiu de uma premissa falsa – a de que a empresa GEOEX se imitiu de fato na posse do imóvel rural arrematado – para chegar a uma conclusão falsa, já que inexiste prova inconcussa nos autos dessa imissão na posse, demonstrando grave ocorrência de erro material.

Assevera a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que, antes da guinada de 180º graus do v. acórdão embargado, a ora Embargante GEOEX já tinha obtido êxito em 03 (três) decisões sucessivas, bem como que está rigorosamente em dia com o pagamento do lance no leilão, que gerou a arrematação em seu favor, até o momento, ela não conseguiu se imitir na posse do imóvel arrematado, de modo que, enquanto isso não se concretizar, é cediço que nenhum credor pode levantar o numerário, pois mais privilegiado e/ou preferencial que seja o credor.

O periculum in mora exsurge, pois o levantamento do numerário, naturalmente, está condicionado à imissão na posse do imóvel rural, com o consequente registro em nome da Embargante GEOEX, o que não ocorreu até o momento.

Defende que permitir que os Embargados levantem o numerário, na sua totalidade, antes do julgamento deste Embargos de Declaração, coloca em risco o resultado útil deste recurso, pois de nada adiantará, ao final, a Embargante lograr êxito nesta irresignação, se o numerário depositado já foi levantado.

Assim, comprovados os requisitos legais do fumus boni juris e do periculum in mora, é de rigor seja concedido efeito suspensivo aos vertentes declaratórios.

Ao analisar o pedido de tutela recursal, a Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, relatora em substituição legal, entendeu pela presença dos pressupostos autorizadores da medida vindicada, nos seguintes termos:

“Veja-se que a relevância da fundamentação reside da possibilidade de ocorrência de erro material, haja vista que esta Corte já ter se manifestado diversas vezes em sentido contrário.

Por outro lado, afirma de forma expressa a Embargante a continuidade do litígio, posto que não fora imitida na posse, ao argumento de confusão, distorções e equívocos nas amarrações da área, com Laudos distintos apresentados por entes diversos, e presentes nas decisões recorridas.

Laudos e teses que basearam a mudança de entendimento nos Embargos a estes antecedentes e que levaram ao desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

O risco de dano grave ou de incerta reparação, por sua vez, também se evidencia, primeiro pelos conflitos de interesses envolvendo os litigantes, não sendo prudente autorizar, até que haja a necessária dilação probatória, e análise mais acurada pelo Relator Natural do feito, que as partes levantem numerário sem que tenha havido, a priori, o cumprimento integral da imissão.

Portanto, é evidente que a Embargante suportará prejuízo na pendência do julgamento do Recurso, razão pela qual, ad cautelam, hei por bem deferir o pedido, a fim de suspender os efeitos do acórdão de ID n. 170832699.

Intimem-se.

Comunique-se, COM URGÊNCIA, o Juízo a quo.

Às providências.”

Inconformado, o Embargado interpôs o presente Agravo Interno,buscando a reforma da decisão monocrática.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos.

A princípio tem-se como necessária a análise do art. 1.026, § 1º do novo Código de Processo Civil - NCPC:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 1º A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”

Do referido artigo, extrai-se que, em regra, os embargos de declaração não terão o efeito suspensivo, podendo excepcionalmente o Juiz atribuir-lhes tal efeito, desde que presentes os requisitos previstos no § 1º.

Assim, com o recebimento dos Embargos, deverá ser determinada a suspensão da decisão, quando a continuidade desta puder causar grave dano ou risco ao resultado útil do processo.

Da análise dos elementos constantes nos autos, verifico que a questão principal se refere a decisão do juízo a quo que indeferiu o pedido para suspender a liberação de qualquer pagamento dos depósitos que foram e serão efetuados até a quitação do leilão, independentemente de quem seja o credor.

No caso, a liberação do valor em favor da parte ora agravada poderá causar à parte ora agravante dano grave ou de difícil reparação.

Por outro lado, não verifico prejuízo à parte ora agravada, eis que os valores permanecerão em Juízo até decisão final.

A propósito do assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO EXEQUENTE - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1.026 § 1º, DO CPC/2015 - CABIMENTO. A concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração é medida excepcional, vinculada à existência simultânea dos requisitos autorizadores do art. 1.026, do CPC/15. Demonstrado, no caso em apreço, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, necessária a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.” (TJ-MG - AI: 10479071328450003 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 20/05/0019, Data de Publicação: 22/05/2019)

“AGRAVO INTERNO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS LEGAIS. A atribuição de excepcional efeito suspensivo a embargos de declaração requer a formulação de pedido com a apresentação de fundamentos aptos a demonstrar a probabilidade do direito invocado e a inviabilidade de espera pelo julgamento definitivo do recurso.” (TJ-MG, AGT: 10079100131857006 Contagem, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data de Publicação: 08/10/2021)

Destarte, por admitir certa relevância na argumentação recursal e vislumbrar risco de dano que recai, de forma mais acentuada sobre a parte ora Agravante, afigura-se necessária à atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024